Tribunal: TJDFT
Processo: 0005238-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PENA PROVIDA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Inviável a absolvição do recorrente, uma vez que tanto a autoria quanto a materialidade da contravenção penal, em tela, restaram demonstradas. O dolo, in casu, restou evidente. Ademais, há provas suficientes para se manter a condenação.

2. A incidência do crime sob o manto da Lei Maria da Penha deve ser mantida, uma vez que restou caracterizado que a contravenção penal de vias de fato foi perpetrada em desfavor da companheira do recorrente.

3. A análise negativa da conduta social deve ser afastada, seguindo o entendimento do STJ no sentido de que condenações transitadas em julgado, por fatos perpetrados, em data anterior ao delito em julgamento, somente podem ser utilizadas para a valoração negativa de antecedentes e reincidência.

4. Apelação da Defesa a que se dá parcial provimento.